Tribunal: STF
Processo: ARE 717835
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada. Questão arguida pela primeira vez em embargos de declaração. Súmula n. 356 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.